Tribunal: TJPA
Processo: 0011461-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9593 - Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011461-84.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA NAZARE SILVA DE SOUZA FRANCO, EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA FRANCO, CEAPA-CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS DO PARA S/S LIMITADA, S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA - ME

APELADO: CEAPA-CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS DO PARA S/S LIMITADA, EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA FRANCO, MARIA NAZARE SILVA DE SOUZA FRANCO, S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0011461-84.2014.814.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: SMBR – HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA

ADVOGADA: LIDIANE CUNHAOAB/PA 14.494

EMBARGADO: CEAPA – CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DO PARÁ

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL OAB/PA 7.009

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PLEITO IMPROCEDENTE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES QUE POSSAM SERVIR DE FUNDAMENTO ESSENCIAL À ACOLHIDA OU REJEIÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1022
DO CPC. INCABIVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1 - Ausentes as hipóteses previstas no artigo
1022
do
novo CPC
, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

2 – A
omissão/obscuridade alegada, é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

3 –
E
mbargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado,
enfrentou as razões do recurso, manifestando-se expressamente sobre as teses recursais levantadas.

4 – Embargos conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________________ dias do mês de ____________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidida pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011461-84.2014.814.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: SMBR – HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA

ADVOGADA: LIDIANE CUNHAOAB/PA 14.494

EMBARGADO: CEAPA – CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DO PARÁ

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL OAB/PA 7.009

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
SMBR – HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA
contra acórdão (ID 4431189) cuja ementa segue:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ́. PARA QUE SE RESTABELEÇA O VALOR DO ALUGUEL DO IMÓVEL DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO NAS MENSALIDADES ESCOLARES, PREVISTO NO PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

1.

Tratando de contrato de locação, destinam-se o imóvel à atividade empresarial exercida pelos locatários, e assim, da mesma forma que se procura amenizar possíveis prejuízos da locadora decorrentes das oscilações de mercado, há de se fixar um valor de aluguel de maneira que não venha inviabilizar o negócio do locatário, que contratou em determinadas condições, e pode vir a ser surpreendido com reajuste com o qual não possa arcar. Nestas condições o valor dos aluguéis deverá ser estipulado com base no índice pactuado entre as partes.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
em relação à CEAPA-Centro de Estudos Avançados do Pará, Maria de Nazaré Silva de Souza Franco e EDSON Raymundo de Souza Franco, e
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
em relação a SMBR – Hotelaria e Treinamentos Ltda.

As razões dos Embargos (ID nº 4431190) sustentam omissão/obscuridade do acórdão recorrido, aduzindo que deixou de ser apreciado o pedido principal trazido na inicial e em sede de apelação, pois o Embargante pleiteou a revisão do valor do aluguel e não do índice de reajuste, bem como aponta haver tido julgamento
extra petita
ao estabelecer na decisão o índice que já estava estabelecido no contrato

Assim, requerem o conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios para sanar a omissão/obscuridade acima apontada, pleiteando, ainda, o prequestionamento da violação aos dispositivos legais indicados nesta peça.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o não acolhimentos dos Embargos (ID nº 4431192).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou omissão sobre determinado ponto cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito ou ainda para corrigir erro material.

Ao contrário do alegado pelo Embargante, não há qualquer vício na decisão embargada no que tange ao improvimento do Recurso de Apelação manejado pelo Recorrente.

Com relação a alegação de omissão/obscuridade do acórdão recorrido, quanto à não apreciação do pedido principal trazido na inicial e em sede de apelação, pois o Embargante pleiteou a revisão do valor do aluguel e não do índice de reajuste, tem-se que a referida alegação não se sustenta, na medida em que o Acórdão embargado bem analisou e fundamentou sua decisão com base no §2º da cláusula segunda do contrato de locação em que prevê a realização de negociação consensual entre as partes para avaliar a manutenção ou alteração do
ÍNDICE DE CORREÇÃO

do valor mensal da locação a partir de novembro de 2013, visto que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, não podendo o Judiciário interferir de modo diverso.

Assim, não há que se falar em omissão/obscuridade e tampouco em julgamento
extra petita
.

Desse modo, tem-se que a omissão/obscuridade sustentada se revela em verdade mero inconformismo do Embargante, que visa rediscutir a matéria em tela por esta estreita via dos Aclaratórios, o que é vedado em conformidade com o disposto no art. 1.022 e incisos, do CPC.

Assim depreende-se que o embargante pretende na realidade, a revisão de matéria já decidida. Ocorre que a irresignação descortinada nos embargos sob julgamento não decorre de omissão, mas da discordância da apreciação fática e da aplicação da lei material por este Órgão Colegiado.

Verifica-se o magistério de Flávio Cheim Jorge acerca do recurso de Embargos de Declaração:

“(...) é indiscutível que apresentam uma série de características próprias: são de fundamentação vinculada, ou seja, seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão, obscuridade, contradição e erro material; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PROCESSUAL. ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória
, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.
Essa espécie recursal só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
(cf. EDcl no AgRg nos EREsp 499.648/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 21.8.2008; EDcl no MS 8.650/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe de 13.10.2008; EDcl no AgRg no Ag 941.403/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.10.2008). (...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1315214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Ainda sobre o assunto, trago Jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE DESACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. NOVA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PROTELAÇÃO. MULTA APLICADA.
1. As hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são restritas ao texto legal. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Inexiste omissão quando a decisão analisou todos os pleitos formulados. 3. Inviável, pela via dos Embargos de Declaração, a pretensão de revisão de julgado. No caso, além de não haver omissão na decisão que desacolheu os outros declaratórios, a parte Embargantes pretende, mais uma vez, a revisão do resultado do julgamento, agora dos Embargos de Declaração desacolhidos. 4. Os Embargos de Declaração não são palco para rediscussão do teor fático-probatório dos autos, mas para impugnação de error in procedendo na dimensão delimitada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Precedentes. 5. Renitência por parte do Embargante em relação ao comando jurisdicional. A interposição reiterada dos Embargos sem a demonstração do vício processual ou material a ser sanado, atenta contra o dever da boa-fé objetiva. Imposição de multa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. MULTA APLICADA. (TJ-RS - ED: 70081875718 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 30/07/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019)

Desse modo, verifica-se que não se sustentam as alegações do recorrente de omissão da decisão ora embargada, a qual analisou de modo adequado o caso concreto, justificando os fundamentos para o improvimento do recurso de Apelação.

Por fim, a dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil em vigor é clara ao considerar incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS
, por ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATOR

Belém, 30/07/2021